Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO PRÉVIO. RELATÓRIO MÉDICO INESPECÍFICO. CUSTEIO DAS DESPESAS EM CLÍNICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas com internação compulsória em rede privada. Alega o recorrente que houve omissão estatal, porquanto foi apresentado relatório médico indicando a necessidade de acompanhamento psiquiátrico do paciente em nível de internação, o que inclusive ensejou o deferimento de tutela antecipada. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas de internação na rede privada, de 27/03/2018 até a alta médica, bem como para que seja obrigado a promover a internação do paciente em hospital da rede pública.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29027148). Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 29027152 e 29027154). Manifestação do Ministério Público no documento de ID 30700003.
3. Rejeito o pedido de declaração de nulidade da sentença, porquanto foi nomeado curador especial oportunamente (ID 29025704) e o Ministério Público interveio no feito desde a anulação da primeira sentença proferida nos autos (ID 7329089), não havendo que se falar em prejuízo.
4. Preliminar de Ausência de Interesse Processual suscitada de ofício. Verifico a perda superveniente do objeto da presente demanda em relação ao pedido internação compulsória, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista que o paciente teve alta em 27/09/2018 (ID 29027129), sendo considerado apto a retomar as diretrizes de sua vida (ID 29027120).
5. Quanto ao mérito, o entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público só deve ser responsabilizado pelo custeio das despesas hospitalares oriundas de entidade privada, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
6. No caso, não resta demonstrada a omissão estatal, porquanto a recorrente juntou aos autos um único relatório médico subscrito por profissional da saúde da rede privada, inclusive da mesma instituição em que pretende a internação e o custeio (ID 6909899), em que descreve a necessidade de acompanhamento psiquiátrico a nível de internação, sem especificar as circunstâncias, causas e resultados de tratamentos anteriores.
7. Nos termos do art. 4o da Lei no 10.216/01, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que não restou evidenciado nos autos, ante a ausência de documentos que comprovem o atendimento prévio à internação. Não há que se falar, desse modo, em omissão estatal, mas ausência de comprovação da necessidade de internação pela recorrente.
8. Ademais, o pedido subsidiário de custeio desde o deferimento da tutela antecipada, em 14/02/2019, não possui proveito prático, porquanto a alta do paciente ocorreu em data anterior, qual seja 27/09/2018, não havendo notícias de nova internação. Adequada, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
9.RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar de ausência de interesse processual suscitada de ofício. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.